Tribunal: TJMT
Processo: 1025553-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025553-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSMAR PASOLD registrado(a) civilmente como OSMAR PASOLD - CPF: 762.010.319-87 (AGRAVADO), EDEMAR PASOLD - CPF: 050.228.779-96 (AGRAVADO), JOCEMARA DOS SANTOS PASOLD - CPF: 021.219.731-25 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova diligência para citação pessoal dos executados, sob alegação de que a citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
não garantiria a identidade dos destinatários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por
WhatsApp
, devidamente certificada pelo Oficial de Justiça e acompanhada de elementos que assegurem a identificação inequívoca do citando, atende aos requisitos legais para sua validade.

III. Razões de decidir

3. O art. 42-A do Provimento CGJ no 39/2020, atualizado pelo Provimento no 24/2024-CGJ, autoriza expressamente a utilização de recursos tecnológicos, como o
WhatsApp
, para cumprimento de mandados de citação ou intimação, desde que cumpridos os requisitos legais.

4. A citação eletrônica, para ser válida, deve garantir a identidade do citando, a confirmação do recebimento e a clareza na comunicação do teor do ato processual. No caso concreto, a citação foi acompanhada de prints da conversa e de documentos com foto apresentados pelos citados, permitindo a verificação da identidade dos destinatários.
5. A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão lavrada, cabendo ao recorrente demonstrar eventual prejuízo, o que não ocorreu.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação por meios eletrônicos quando assegurados os requisitos legais de identificação e comunicação do ato, alinhando-se aos princípios da celeridade e da instrumentalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a citação realizada por
WhatsApp
quando o Oficial de Justiça certifica a identidade do citando mediante apresentação de documentos e comprovação da ciência inequívoca do ato processual.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 270; CF/1988, art. 5o, LV; Provimento CGJ no 39/2020, art. 42-A; Provimento CGJ no 24/2024-CGJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 30/08/2021; TJMG, RAI 0115628-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, j. 21/03/2023; TJMT, RAI 1030882-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial
n. 1000030-41.2024.8.11.0019, indeferiu o pedido de nova diligência para citação pessoal dos executados Espólio de Osmar Pasold (na pessoa da inventariante Marisete Mariareguelin Pasold) e Edemar Pasold.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que, em 26/03/2024, o Espólio de Osmar Pasold, ora Agravado, foi citado na pessoa da inventariante, Sra. Marisete Mariareguelin Pasold, assim como o Agravado Edemar Pasold, no entanto, o ato de citação de ambos foi realizado pelo aplicativo
WhatsApp
, o que motivou o pedido do Agravante para que os executados fossem citados pessoalmente, para evitar eventual alegação futura de nulidade, já que o ato citatório como o realizado, para ser considerado válido, precisa garantir a identidade do destinatário, o que não foi respeitado no caso, pois não consta foto, confirmação de leitura da mensagem, tampouco é possível vincular o número de telefone daquele aplicativo aos Agravados.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 238651670.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido nos termos da decisão de id. 246296684.

Diante da ausência de angularização processual nos autos de origem, pois até o momento um dos executados não foi citado, dispensada a necessidade de contraminuta para julgamento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento traduz a insurgência do Agravante quanto à decisão do
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial
n. 1000030-41.2024.8.11.0019, indeferiu o pedido de nova diligência para citação pessoal dos executados Espólio de Osmar Pasold (na pessoa da inventariante Marisete Mariareguelin Pasold) e Edemar Pasold, nos seguintes termos:

“Vistos.

Em atenção ao petitório de Id. 153716752, verifico que a citação realizada por WhatsApp é plenamente válida.

O art. 42-A do Provimento CGJ n. 39, de 16 de dezembro de 2020, atualizado pelo Provimento n. 24/2024-CGJ, autoriza a utilização de recursos tecnológicos, tais como o WhatsApp para cumprimento de mandados de citação ou intimação. Vejamos:

Art. 42-A. Fica autorizada a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei.

§ 1o Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência;

[...]

§ 3o O ato realizado na forma deste Código é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça.

O art. 42-C do mesmo provimento, dispõe acerca dos requisitos para validade da intimação por WhatsApp:

Art. 42-C. Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Verifico que a Diligência aportada aos autos no Id. 148677100 atende aos requisitos.

De outra forma, assiste razão a parte autora quanto à impugnação do valor pago pela diligência, dado que, nos termos do art. 53, §7o do Provimento CGJ acima referido, “O valor diligência relativa ao cumprimento de mandados por meio eletrônico é de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais e deve ser cobrado por ato praticado”.

Assim, tendo em vista que a citação por WhatsApp pressupõe a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, é devida a devolução dos valores recolhidos a título de diligência.

Para tanto, deverá a Parte seguir o procedimento administrativo para restituição de custas processuais junto à Diretoria do Foro desta Comarca, conforme manual constante do link a seguir: Manual RESTITUIÇÃO ADVOGADO (1) (pubhtml5.com)

Intime-se e cumpra-se. [...].” (id. 165627113 dos autos de origem).

Com efeito, extrai-se do conjunto processual que o Banco Agravante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Espólio de Osmar Pasold, representado pela inventariante Marisete Maria Reguelin Pasold, Edemar Pasold e Jocemara dos Santos Pasold.

Consta do id. 148677100, dos autos de origem, que o Oficial de Justiça certificou a citação dos agravados, Espólio de Osmar Pasold, representado por sua inventariante, e Edemar Pasold, por intermédio do aplicativo
WhatsApp
e, para comprovar a efetividade do ato, o oficial anexou
print
da conversa realizada pelo aplicativo, na qual os citados apresentaram documentos com foto, o que permite a identificação inequívoca de cada um deles.

Importante consignar que o art. 270 do Código de Processo Civil (CPC) preceitua que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”, e institui no § 3o do artigo 1o que “o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”.

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Desse modo, a autorização para a citação por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

A partir da promulgação da Lei 14.195/2021, o uso de meios eletrônicos, como aplicativos de mensagens, foi ainda mais enfatizado, desde que se assegure a certeza da identidade do destinatário e a confirmação de recebimento da mensagem.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a citação eletrônica é válida quando acompanhada de elementos que permitam a identificação do citando.

No presente caso, o Oficial de Justiça não apenas realizou a citação via
WhatsApp
, mas também comprovou a identidade dos citandos através da apresentação de documentos com foto enviados durante a conversa.

No entendimento do STJ:

“A citação por WhatsApp é válida desde que assegurada a certeza da identidade do citando por meio de elementos como número de telefone e confirmação de identidade” (STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 30/08/2021).

Destaca-se, ainda, que o art. 5o, LVI, da Constituição da República e a doutrina majoritária garantem que o ato de citação tem por objetivo assegurar a ampla defesa e o contraditório. Neste caso, o Agravante não demonstrou a existência de qualquer prejuízo a ser suportado pelos Agravados, uma vez que os documentos apresentados comprovam que houve a efetiva comunicação do ato processual, cumprindo-se a finalidade essencial da citação.

Veja-se, segundo Fredie Didier Jr., “a citação eletrônica, quando devidamente formalizada, atende aos princípios da economia processual e celeridade, além de garantir ao destinatário o conhecimento do processo” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 2021).

Ademais, a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamenta o uso de ferramentas tecnológicas, como
WhatsApp
, para atos processuais, desde que se atenda aos princípios de segurança jurídica e identificação clara do destinatário.

No mesmo sentido, os Tribunais Estaduais têm entendido que a citação por
WhatsApp
, quando acompanhada de elementos que permitam a identificação do citando, é válida e suficiente para garantir o regular andamento do processo. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - CABIMENTO - CITAÇÃO ELETRÔNICA - APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 246 DO CPC - PRECEDENTES DO STJ. I - No julgamento do recurso repetitivo REsp 1704520/MT pelo col. STJ, publicado em 19/12/2018, foi firmada a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". II - Nos termos do art. 246 do CPC, a citação do requerido será preferencialmente por meio eletrônico. III - O c. STJ já se manifestou no sentido da validade da citação do requerido via aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual. (TJMG. RAI: 01156289720238130000. Órgão Julgador: 18a Câmara Cível. Relator: Des. João Cancio. Julgamento: 21/03/2023. Publicação: 22/03/2023).

Ressalto, também, que, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, a utilização de meios eletrônicos para a prática de atos processuais, especialmente a citação, é não apenas válida, mas também recomendável, desde q
ue garantidos os direitos fundamentais dos citandos.

Por fim, destaco a jurisprudência desta Corte Estadual sobre a questão, até mesmo nas ações penais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP - POSSIBILIDADE - REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA-CONJUNTA N. 412/2021-TJMT - CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS - NULIDADE DO ATO - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens
whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT. (RAI 1030882-42.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 21/02/2024. Publicação: 23/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO - INADMISSIBILIDADE - ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO - PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8o.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento. (RAC 0007307-21.2020.8.11.0002. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Julgamento: 04/12/2023. Publicação: 06/12/2023).

Portanto, sem razão o Recorrente, visto que a decisão recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nesses argumentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025